Tribunal: TJDFT
Processo: 0715873-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715873-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARILUCE ARROYO PONCE DE LEON D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o agravante recolheu preparo intempestivamente (ID no 71142076). Conforme o caput, do art. 1.007, do CPC, a comprovação de recolhimento do preparo deve ser feita no ato de interposição do recurso. No caso, o agravo de instrumento foi interposto em 24/04/2025 (ID no 71084737). Entretanto, somente em 25/04/2025 – dia seguinte ao da interposição – a parte agravante juntou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento do preparo (ID no 71142076). Em sendo assim, intime-se o agravante, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator